Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NISFRANIA RODRIGUES DE CARVALHO NAZARIO contra a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0732604-37.2019.8.07.0001, proposta por HUELDER DA SILVA ALVES em seu desfavor, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões recursais, alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade. Discorre sobre o anterior deferimento de alimentos provisórios em seu benefício. Defende estar incapaz de suportar nova despesa. Busca, liminarmente, a concessão da gratuidade judiciária, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de id 18870643, determinou-se a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência. Todavia, deixou a parte transcorrer o prazo sem manifestação (id 19373064). A decisão de id. 19510988 - Pág. 1/4 não entendeu pela afirmada hipossuficiência, capaz de justificar a concessão do benefício, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, nos autos, elementos que subsidiassem tal pretensão. Deste modo, o pedido de gratuidade foi indeferido. Ainda, considerando-se o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil[1], abriu-se prazo para que a parte agravante recolhesse as custas processuais referentes ao recurso, sob pena de não conhecimento. No id. 19965156 - Pág. 1, foi certificado o transcurso in albis do prazo deferido ao recorrente para se manifestar quanto à decisão de id. 19510988 - Pág. 1/4. É o breve relatório. DECIDO. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer de presente agravo por lhe faltar um dos requisitos. Com efeito, o exame detido dos autos mostra que a agravante deixou de instruir o recurso com documento essencial, qual seja o comprovante de recolhimento das custas processuais, a despeito de ter sido intimado para tanto. No caso em apreço, a assistência judiciária gratuita foi indeferida na decisão de id. 19510988 - Pág. 1/4, conforme excerto a seguir: “(...) O instituto da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o c. Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação 3. o da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011);(grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) (grifou-se) Em idêntico sentido já se posicionava o e. TJDFT, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 30/08/2012 p. 60); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. [...] O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que elidem a presunção de hipossuficiência. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 614344, 20120020171846AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 185);” No caso em apreço, mesmo intimada especificamente para apresentar documentação que comprovasse sua hipossuficiência, a parte deixou de se manifestar. Consoante mencionado anteriormente, o deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação, por meio de documentos, da alegação da parte. Sem que o agravante se desincumba deste encargo, deve arcar com as despesas processuais. Em complemento aos precedentes acima mencionados, colacionam-se recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que reforçam a imprescindibilidade de comprovação da hipossuficiência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em caso de assistência judiciária gratuita, deve haver comprovação de seu deferimento. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção. 2. Não existem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 861.950/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de os insurgentes não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/05/2016) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO INSTRUÍDO COM AS GUIAS DE CUSTAS E RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR DEFERINDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 2. Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 772.654/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016) (grifou-se). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Considerando o disposto 101, §2o, do NCPC, promova a agravante o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento”. (...) Estabelece o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil[2] que a consequência para a ausência de recolhimento das custas processuais, no prazo legal, é o não conhecimento do recurso. No caso sob análise, a agravante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, razão pela qual há óbice ao seu conhecimento. Isso porque cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. Nesse sentido, confira-se abalisada lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 960) Portanto, diante da deserção, imperioso o não conhecimento do agravo em razão do não preenchimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal. Assim, pela manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3]. Comunique-se ao juízo da causa. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...).